Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726186-54.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLEANTO ANTUNES TEIXEIRA RECORRIDOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), bem como o teor da decisão proferida pelo órgão julgador (ID 36384999), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Remetam-se aos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A031